Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002007-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.580.001-49 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Orlandina Rodrigues da Silva
contra a sentença (Id. 4971460) proferida em
liquidação de sentença
decorrente da
ação ordinária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que não houve comprovação de que a Lei do Estado de Mato Grosso no 6.528, de 15 de setembro de 1994 teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Requer o provimento do recurso, pois “
restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV
.”.

Contrarrazões (Id. 187137181).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’, após a realização de perícia contábil.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. [...]. (Id. 187137176 – fls. 11).

Orlandina Rodrigues da Silva
, pensionista de José Rodrigues da Silva que ingressou no serviço público em 20 de fevereiro de 1978 no cargo de
porteiro
e deixou este plano de existência na data de 31 de julho de 2002 (Id. 4971450 – fls. 1).

Quanto à alegada defasagem na remuneração, o laudo pericial datado de 21 de março de 2023 relatou que:

[...] VI – Observações importantes:

Observação 01 – O servidor José Rodrigues da Silva (falecido) iniciou suas atividades em 20/02/1978 exercendo o cargo de porteiro.

Observação 02 – Para realização dos cálculos será utilizada dia 10 como data do efetivo pagamento, uma vez que, consta nos autos de códigos 737156 e 733790, que tramitam nesta Vara da Fazenda Pública, informações de que a data da disposição dos créditos aos servidores se dava até o dia 10.

[...]

VII – Dos cálculos realizados:

[...]

Seguem abaixo o cálculo realizado

Cálculo de acordo com o disposto na Lei 8.880/94.

Art. 22 da Lei 8.880/94

Art. 22 da Lei 8.880/94

Mês de Comp.

Salário em

CR$

URV do

fechamento

da folha

Valor do

salário em

URV

Pagamento

Valor do

Salário devido

% de diferença

entre o valor devido e

o valor pago

Data

Valor

da URV

11/1993

35.100,80

238,32

147,28

10/12

266,29

39.219,19

11,73%

12/1993

28.369,32

327,90

86,52

10/01

360,79

31.215,55

10,03%

01/1994

42.746,60

458,16

93,30

10/02

530,67

49.511,51

15,83%

02/1994

56.534,28

637,64

88,66

10/03

720,97

63.921,20

13,07%

Média Aritmética (Art. 22, I)

103,94

Aplicação do §2o do art. 22

88,66

Média Aritmética a ser utilizada

88,66

03/1994

119.007,81

931,05

127,82

10/04

1.023,98

130.885,12

9,98%

04/1994

118.871,55

1323,92

89,79

10/05

1.459,76

131.071,85

10,26%

05/1994

163.235,64

1875,82

87,02

10/06

2.119,80

184.465,00

13,01%

06/1994

85,52

Diferença Salarial majorada para

11,98%

De acordo com o cálculo apresentado, é possível verificar que no mês 06/1994 o trabalhador recebeu 85,52 URVs, sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 8.880/94 foi de 88,66 URVs, o que representa uma diferença de -3,54%.

A perícia constatou que considerando somente o art. 22 da Lei 8.880/94, a conversão da moeda gerou uma diferença/perda no salário do servidor de - 3,54%%, e que consideração o art. 22 c/c art. 25 da Lei 8.880/94, a diferença apurada foi majorada para 11,98%.

O governo do Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados ao Laudo, tinha a seguinte sistemática:

- Fechamento da folha de pagamento: até dia 30 do mês corrente.

- Pagamento dos servidores: até o dia 10 do mês subsequente.

[...]

VIII – Das rubricas (Dif. Conv. MP-482 URV) constante na ficha financeira do servidor:

Na ficha financeiro da servidora consta a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV. Com o intuito de auxiliar o juízo na tomada de decisão a perícia demonstra abaixo, o
quantum
representa (em %) estes valores em relação as diferenças encontradas pela perícia.

Para que possamos verificar se a referida rubrica supre as diferenças salariais ocorridas em função de se considerar o valor da URV na data do efetivo pagamento, é necessário transformar tanto as diferenças encontradas quanto as pagas pelo valor corresponde em suas respectivas datas.

Mês de

Competência

Diferença entre o valor devido e o valor pago ao servidor

(Em R$)

(Em URV)

11/1993

4.118,39

15,47

12/1993

2.846,23

7,89

01/1994

6.764,91

12,75

02/1994

7.386,92

10,25

03/1994

11.877,31

11,60

04/1994

12.200,30

8,36

05/1994

21.229,36

10,01

Total (em URV)

76,33

Do mesmo modo iremos transformar os valores recebidos pelas rubricas pelo valor correspondente em URV na data do efetivo recebimento.

Mês de

Competência

Valor da

diferença paga

ao servidor

Valor da URV na data

do Efetivo Pagamento

Valor da diferença

paga (Em URV)

04/1994

6.379,82

1459,76

4,37

05/1994

11.585,68

2119,80

5,47

06/1994

6,00

Total

15,84

A transformação dos valores (devidos e pagos) em URVs são meramente a título de quantificação de valores.

Dos cálculos apresentados foi possível constar que do valor devido (valor da URV no efetivo pagamento), no total de 76,33, foi pago (rubrica DIF CONV. MP-

482 URV) 15,84.

Portanto de acordo com os cálculos acima demonstrados, do percentual de perda salarial encontrado considerando a URV na data do efetivo pagamento (11,98%) e levando em consideração que a rubrica DIF CONV. MP-482 URV supriu 2,49% desta perda, conclui-se que ainda permanece uma perda salarial de 9,49%.

Segue demonstrativo do Cálculo:

Descrição

Em URV

Em %

Perda Salarial (URV na data do efetivo pagamento)

76,33

11,98%

Pagamento recebido pelo servidor (DIF CONV. MP-482-URV)

15,84

2,79%

Perda Salarial remanescente

60,49

9,49%

Portanto fica demonstrado que mesmo após os referidos pagamentos ainda permaneceu uma diferença de 9,49%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

A perda salarial total sofrida pela autora foi de 9,49%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8.880/94

3,54%

Perda Salarial majorada (art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica
DIF CONV. MP-452 URV

-2,79%

Perda Salarial Total

9,19%

[...]

Marcio Ferreira de Oliveira

Perito Contábil

[...]. (Id. 187137165).

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Mês de

Competência

Salário em

CR$

URV do

fechamento

da folha

Valor do

salário em

URV

11/1993

35.100,80

238,32

147,28

12/1993

28.369,32

327,90

86,52

01/1994

42.746,60

458,16

88,66

02/1994

56.534,28

637,64

103,94

Média Aritmética (Art. 22, I)

103,94

Aplicação do §2o do art. 22

88,66

Média Aritmética a ser utilizada

88,66

(Laudo pericial, Id. 187137165 – fls. 15).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Mês de

Competência

Salário em

CR$

URV do

fechamento

da folha

Valor do

salário em

URV

03/1994

119.007,81

931,05

127,82

(Laudo pericial, Id. 187137165 – fls. 15).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, o salário recebido pela apelante no mês de março de 1994 foi de CR$ 199.715,03: cento e noventa e nove mil e sete cruzeiros reais e oitenta e um centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 183,79: cento e oitenta e três reais e setenta e nove centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pela apelante em março de 1994 (R$ 183,79: cento e oitenta e três reais e setenta e nove centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 88,66: oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 103,94: cento e três reais e noventa e quatro centavos).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024